Tribunal: TJBA
Processo: 8000052-20.2017.8.05.0236
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000052-20.2017.8.05.0236

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DA COMARCA DE IRECÊ - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO MARTINS DE MIRANDA, ELIA MARION SOUZA DE ARAUJO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. REMOÇÃO DE OFÍCIO. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. VÍCIO DE LEGALIDADE. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, professora efetiva, contra ato do Prefeito e do Secretário de Educação do Município de São Gabriel. A servidora, após ter sua lotação original extinta e ser transferida em caráter definitivo para uma creche na sede do município, foi surpreendida por ato genérico que revogou sua lotação e determinou sua remoção para outra unidade escolar em povoado distante, sem qualquer motivação individualizada ou justificativa de interesse público. A sentença de primeiro grau declarou a nulidade do ato de remoção por vício de motivação.

II. Questão em discussão

A questão central a ser analisada consiste em verificar a legalidade do ato administrativo de remoção de ofício de servidora pública, examinando se a ausência de motivação explícita, concreta e individualizada configura vício capaz de ensejar a sua nulidade, bem como se a decisão judicial que anula tal ato representa violação ao princípio da separação dos poderes.

III. Razões de decidir

O poder discricionário da Administração Pública não é absoluto e encontra limites nos princípios constitucionais e legais que regem a atividade administrativa, notadamente os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e, de forma instrumental, o da motivação.

A motivação é elemento essencial à validade dos atos administrativos, especialmente aqueles que afetam direitos subjetivos dos administrados. A sua ausência ou a apresentação de justificativas genéricas e abstratas, que não demonstrem a correlação entre o motivo e a finalidade do ato, equivale à ausência de fundamentação e torna o ato nulo por vício de forma.

A remoção de servidor público, embora seja instrumento de gestão da Administração, deve ser precedida de procedimento que demonstre, de forma clara e objetiva, a necessidade do serviço e o interesse público que justifica a medida. A edição de um decreto de caráter geral, revogando lotações anteriores, sem expor os fundamentos fáticos e jurídicos para a remoção específica de cada servidor, não atende à exigência constitucional de motivação.

A alegação de que o ato visava corrigir irregularidades da gestão anterior não exime a atual gestão do dever de motivar seus próprios atos. A anulação de atos administrativos deve ser feita com observância ao devido processo legal, garantindo a transparência e a possibilidade de controle da legalidade.

IV. Dispositivo e tese

Sentença confirmada integralmente em sede de remessa necessária, para manter a concessão da segurança.

Tese de julgamento: "1. A remoção de ofício de servidor público, por se tratar de ato administrativo que impacta a esfera jurídica do agente, exige motivação explícita, concreta e individualizada, na qual a Administração Pública deve demonstrar a existência de interesse público qualificado, não sendo suficiente a mera invocação genérica da discricionariedade administrativa ou a edição de decreto revogatório sem fundamentação específica para o caso, sob pena de nulidade do ato por vício de motivação e desvio de finalidade."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº
8000052-20.2017.8.05.0236
, em que figuram como interessados
ILMARA NUNES NEIVA
e o
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da Relatora.